Tribunal: TJDFT
Processo: 0709809-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0709809-06.2020.8.07.0000 Paciente: DIOJE ALDREY DANTAS NOGUEIRA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado, Dr. Daniel Braga dos Santos, OAB/DF 57.692 em favor de DIOJE ALDREY DANTAS NOGUEIRA, preso em flagrante no dia 24/04/2020 pela suposta prática do artigo 33 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas), no qual aponta como ato coator a decisão do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Alega o Impetrante que o fato de se tratar de crime de tráfico, por si só não é fundamento para decretação da prisão preventiva, ressaltando que o Paciente é primário, portador de bons antecedentes, possui residência fixa, ocupação lícita. Aduz que a decisão combatida é incongruente com os fatos que consta no auto de prisão em flagrante, uma vez que a fundamentação aduz informações do processo sigiloso no 2020.01.000658-8, que sequer foi dado conhecimento acerca do envolvimento do Paciente, restando assim violado o contraditório, a ampla defesa e o teor do art. 313, §2o do Código de Processo Penal. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, ao analisar a documentação trazida na impetração, notadamente o teor da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente (ID 15735955), verifico que não se sobressaíram às ilegalidades apontadas na inicial, motivo pelo qual indefiro o pedido liminar, mas, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma, em sua composição plena. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 28 de abril de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator